Tribunal: TJES
Processo: 5004136-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004136-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JANETE JANE FABRES ROSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004136-19.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVD
O
:

JANETE JANE FABRES ROSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO
E BENS
NÃO LOCALIZADO
S
.
UTILIZAÇÃO DO
SISBAJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1.
É
possível o arresto de bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
de localização do devedor ou de seus bens.

2.
A utilização de tal mecanismo tem o condão de prestigiar o
princípio da cooperação
e a necessidade de satisfação do crédito,

os quais devem imperar sobre o princípio da menor onerosidade da execução ao devedor,
mormente tratando-se de verba pública,
sob pena de desvirtuamento do instituto.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004136-19.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVD
O
:

JANETE JANE FABRES ROSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
,

uma vez que irresignado com
a decisão que indeferiu o seu pleito de utilização do sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros em nome da recorrida.

Pois bem.

De plano, após analisar as razões recursais, tenho que o caso é de provimento do recurso.

E assim digo, porque como trazido pelo recorrente, inúmeras são os mecanismos autorizados pela legislação e pelo Conselho Nacional de Justiça para a busca de ativos em nome do devedor, mormente quando o credor é a Fazenda Pública, em que a satisfação do crédito é revertida em prol da sociedade.

Nesse prisma, é preciso salientar que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de acesso ao SISBAJUD sem maiores dificuldades, não incorrendo com tal medida em violação ao sigilo bancário ou fiscal do devedor.

A propósito, vejamos um precedente sobre o tema:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ONLINE PELO SISBAJUD/BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. EM RAZÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 797 DO CPC –
A EXECUÇÃO SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR -, POSSÍVEL SE MOSTRA A RENOVAÇÃO DA TENTATIVA DE PENHORA PELO SISBAJUD/
BACENJUD, PLEITO QUE NÃO PODE, PREVIAMENTE À SUA APRESENTAÇÃO, SER CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DE INDÍCIOS DE INCREMENTO PATRIMONIAL OU FINANCEIRO DO EXECUTADO, E, BEM ASSIM, À FLUÊNCIA DE PRAZO PRÉ-FIXADO CONTADO DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA JÁ HAVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA
.(Agravo de Instrumento, Nº 53846561320238217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 14-12-2023)

Como se percebe, a possibilidade de utilização de sistemas como o SISBAJUD,
INFOJUD,
é amplamente autorizada com o escopo de salvaguardar a satisfação do crédito, não podendo ser observado o caso apenas sob o prisma da menor onerosidade do devedor.

Assim, entendo ser possível o acolhimento do pedido quanto a esse ponto.

Diante do exposto, com base no que foi dito até aqui, entendo por bem
conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para
autorizar
a realização

d
as diligências via SISBAJUD.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.